Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006), a fixação da pena abaixo do mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação da ré por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (iii) determinar se a pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; e, (iv) verificar se a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como filmagens, fotografias e laudos periciais, confirmando a prática do tráfico de drogas.
4. A desclassificação para consumo próprio é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam a traficância, incluindo a forma de acondicionamento da droga, a quantidade fracionada e a movimentação típica de comércio ilícito.
5. O reconhecimento de circunstância agravante não gera a redução da pena abaixo do mínimo legal, por entendimento da Súmula 231 do STJ.
6. A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, referente à proximidade de estabelecimento de ensino, deve ser mantida, pois a jurisprudência consolidada reconhece sua natureza objetiva, dispensando a necessidade de comprovação de que a traficância atingiu diretamente os frequentadores do local.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III, e 28; Código Penal, arts. 65, I, 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30/08/2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14/08/2023; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.